Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-35.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000782-35.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

APELADO: ANTONIO JOSIMAR LUSTOSA DE CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR PARA DISCUSSÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO A EMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que negou provimento a agravo interno, declarando a ilegitimidade ativa do empregador para pleitear, na esfera judicial, a reclassificação de benefício previdenciário concedido a empregado. A embargante alega omissões no acórdão e busca prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissões no acórdão embargado acerca da legitimidade ativa do empregador para pleitear a reclassificação de benefício previdenciário;
(ii) examinar se os embargos de declaração preenchem os requisitos para concessão de efeitos infringentes e para o prequestionamento pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aborda de forma clara e fundamentada a inexistência de legitimidade ativa do empregador para pleitear judicialmente a reclassificação de benefício previdenciário, sendo este um direito restrito ao segurado ou ao próprio INSS em sede administrativa.

4.

Não se constatam as omissões alegadas pela embargante, que busca apenas rediscutir o mérito do julgado, utilizando os embargos de declaração com caráter infringente indevido, o que não se admite nos limites do art. 1.022 do CPC.

5.

O prequestionamento das matérias constitucionais e legais invocadas está atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando que o tribunal enfrentou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O empregador não possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente a reclassificação de benefício previdenciário concedido a empregado, cabendo tal discussão ao segurado ou ao INSS em sede administrativa.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, salvo nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/1991, art. 21-A, § 2º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei 9.784/1999, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1971818/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 05.04.2022; STJ, REsp nº 1702491/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000782-35.2014.8.14.0039

EMBARGANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

EMBARGADO: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

EMBARGADO: ANTONIO JOSIMAR LUSTOSA DE CARVALHO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

TRATA-SE DE
embargos de declaração interpostos pela MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A contra o acórdão DE Id 18353724, da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que negou provimento ao agravo interno em apelação cível, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da empregadora para pleitear revisão de benefício previdenciário concedido ao empregado. A embargante sustenta omissões no acórdão e busca o prequestionamento expresso das matérias constitucionais e legais pertinentes.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MOVIDA PELA EMPREGADORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR CARACTERIZADA.

Ainda que o empregador possa discutir questão de ordem técnica, envolvendo a espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS a seu empregado, tal direito lhe é assegurado apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, eis que a legislação previdenciária não lhe confere legitimidade para ajuizar ação com tal objeto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas razões recursais (id. 18534268), requer o Embargante os seguintes pontos:

Da Tempestividade

Os embargos foram interpostos dentro do prazo legal de 5 dias, nos termos dos artigos 213, 216, 219 e 1.023 do CPC.

Do Cabimento dos Embargos

Argumenta-se que o acórdão embargado possui omissões relevantes sobre questões fundamentais, enquadrando-se no art. 1.022, inciso II, do CPC.

Do Fundamento do Acórdão Embargado

O Tribunal concluiu que apenas o segurado (empregado) ou o INSS possuem legitimidade para pleitear a reclassificação de benefício previdenciário.

Das Omissões Identificadas

Violação ao Direito de Acesso à Justiça:
O acórdão desconsiderou o art. 5º, XXXV, da CF/88 e o art. 48 da Lei 9.784/99, ao não reconhecer que a embargante somente ajuizou a ação após a inércia administrativa do INSS.

Previsão Legal para Reclassificação de Benefício:
A embargante fundamenta sua legitimidade no art. 21-A, §§ 1º e 2º, da Lei 8.213/91 e no art. 337, §§ 7º e 8º, do Decreto nº 6.042/07, que permitem discussão sobre o nexo técnico epidemiológico.

Prejuízos à Embargante:
A ausência de reclassificação pode resultar em oneração indevida para a empresa.

Do Prequestionamento

Requer a manifestação expressa sobre as normas violadas para viabilizar eventual recurso extraordinário ou especial, citando as Súmulas 282 e 356 do STF e a Súmula 211 do STJ.

Da Conclusão

Pleiteia o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, com concessão de efeitos infringentes para reforma do acórdão.

Sem contrarrazões (Id. 20710812).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Observa-se que no Acórdão guerreado não há omissão como alegado pelo Embargante, tendo os Embargos de Declaração opostos caráter de rediscussão do mérito do julgado, nitidamente infringente. Senão vejamos:

(...)

MÉRITO

A controvérsia recursal diz respeito a existência de legitimidade do empregador a ingressar em juízo objetivando a revisão ou reclassificação de benefício concedido pelo INSS em favor do segurado.

A sentença
a quo
(ID Num 14765457) julgou extinto o processo sem resolução de mérito, declarando a ilegitimidade do autor/apelante.

Em decisão monocrática, mantive a sentença do MM juízo de piso.

Pois bem.

O interesse processual consiste em faculdade conferida à parte de buscar a tutela jurisdicional quando patente a razoabilidade da pretensão ajuizada.

Nesse sentido, dispõem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático". (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 3ª edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 532).

Ainda, cumpre registrar que resta caracterizada a legitimidade ativa e passiva das partes para a causa, quando constatada a existência de um vínculo entre o autor da ação e a parte contrária, possuindo direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquele a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da ação.

A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, na situação narrada no bojo da demanda. Não há como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial.

A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno:

Mesmo sem ter conservado a nomenclatura tradicional "condições da ação" - que, no art. 301, X, do CPC de 1973, ensejava a nomeclatura "carência de ação", proscrita pelo CPC de 2015 -, a legitimidade e o interesse são (...) inerentes ao exercício do direito de ação e compatibilizam-se com o "modelo constitucional do direito processual civil. (Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a lei n. 13.256, de 4-2-2016. São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 316)

No caso específico dos autos, o apelante pretende com a ação proposta a revisão de um benefício previdenciário concedido pelo INSS ao seu segurado, ANTONIO JOSIMAR LUSTOSA DE CARVALHO, que se trata de empregado do requerente/apelante.

O empregador pode questionar NTEP – Nexo técnico epidemiológico, isto é, o nexo entre a doença apresentada pelo empregado e o trabalho por ele exercido, consoante art. 21-A, §2º, da Lei 8.213/91:

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

(...)

§ 2
o
.A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Contudo,
apenas o segurado e empregado do autor, ANTONIO JOSIMAR LUSTOSA DE CARVALHO, detêm interesse em pleitear a alteração em seu benefício previdenciário
. Ou ainda, o próprio INSS poderia realizar tal alteração mediante ato administrativo, caso constatado em perícia médica tal possibilidade.

Assim, caberia somente às partes interligadas na relação jurídica, quais sejam, o INSS e ANTONIO JOSIMAR LUSTOSA DE CARVALHO, a alegação de eventuais prejuízos em razão da concessão equivocada do benefício previdenciário. Nesse sentido está a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1971818 – MG; Relator Ministro Benedito Gonçalves; DJe 05/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 284/STF. ARTIGO NÃO TEM COMANDO PARA INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. No que tange à apontada violação do art. 21-A, § 2º, da Lei 8.213/1991, este não tem comando para infirmar as conclusões do acórdão, que entendeu pela ilegitimidade ativa da empresa para ajuizamento do Mandado de Segurança. 2. Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Ademais, ainda que superados os apontados óbices processuais, o STJ entende pela impossibilidade de o empregador propor ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1702491 RJ 2017/0259509-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2017)

Deste modo, não merece reforma a decisão combatida.

(...)

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Assim, da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no Acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecesse do recurso e negasse provimento ao Agravo Interno interposto por
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos. Logo, o presente Embargos de Declaração trata-se de mero inconformismo da Embargante.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Assim, a Embargante não trouxe em suas razões, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação do Acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo integralmente o Acórdão guerreado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 18/02/2025